Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. POLOS INVERTIDOS. PEDIDOS DIVERSOS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Brasília em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
2. A questão trata em saber se o ajuizamento de nova ação com mesma causa de processo extinto sem julgamento do mérito justifica a distribuição por dependência, ainda que os polos estejam invertidos.
3. Nos termos do art. 286, inciso II, do CPC devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza "Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".
4. A inversão dos polos permite concluir não haver qualquer intenção do autor em direcionar a distribuição, não havendo burla ao princípio do Juiz natural, não se podendo falar em reiteração do pedido, o que afasta a incidência do art. 286, II, do CPC.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Brasília.